Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732452-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRO LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Suspensão - Prazo prescricional - Termo inicial - Ciência da inexistência de bens - Indeferimento Anoto que o processo originário encontra-se distribuído sob o no. 0713044-59.2022.8.07.0016 perante a Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. No caso concreto, o Distrito Federal alega que o prazo inicial da suspensão da Execução Fiscal deve iniciar-se somente a partir de decisão judicial que determine expressamente a suspensão do feito ou comprovação efetiva de ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis. Entretanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estipula a suspensão da Execução Fiscal desde o primeiro momento em que a Fazenda tiver ciência da inexistência de bens encontrados sobre os quais poderia recair a penhora, independente da realização da pesquisa eletrônica via sistema INFOJUD, por exemplo. Sobre o tema, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), dentre outras teses, fixou que "(...) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...)" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) 2. Assim é que, para fins de termo inicial da suspensão da execução fiscal, a não localização dos bens penhoráveis prescinde de ferramenta específica, como o INFOJUD. A suspensão da execução fiscal tem início automático no primeiro momento em que constatada, por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF), a ausência de bens e intimada a Fazenda Pública. 3. No caso, em 02/07/2023, o exequente ficou ciente da tentativa frustrada do bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, data a ser considerada como termo inicial da suspensão da execução fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1930571, 07306862520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 22/10/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ART. 40. LEI 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. I - Consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema Repetitivo 566, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução originária quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens do executado pela pesquisa Bacen Jud, e não pela pesquisa Infojud realizada posteriormente, como defende o agravante-exequente. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1849362, 07076964020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024.) A penhora via sistema SISBAJUD restou infrutífera ao ID 164753126 dos autos originários e a Fazenda Pública tomou ciência da pesquisa em 26/07/2023, estando escorreita a decisão originária. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator